Tribunal: TJDFT
Processo: 0723341-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Não localização do bem. Não indicação de endereço idôneo. Extinção por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Indeferimento de pesquisa de endereços em sistemas eletrônicos. Violação dos princípios da cooperação e efetividade processual. Inexistente. Art. 485, IV, do CPC. Desnecessidade de intimação pessoal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da não localização do veículo objeto da garantia fiduciária e da ausência de indicação de endereço idôneo para a realização das diligências e viabilização da citação do réu.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) se houve descumprimento do acórdão anteriormente proferido nos autos; (ii) se o indeferimento de pesquisas de endereços nos sistemas eletrônicos e de expedição de ofícios viola os princípios da cooperação e da efetividade processual e (iii) se estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, prevista no art. 485, IV, do CPC, é cabível quando a parte autora não indica endereço apto à localização do bem alienado fiduciariamente ou do devedor, inviabilizando o prosseguimento da demanda, especialmente quando restarem infrutíferas as diligências anteriormente realizadas.
4. A inércia consistente na não indicação de endereço idôneo para cumprimento do mandado de busca e apreensão não se confunde com o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, hipótese em que se exige prévia intimação pessoal da parte.
5. O procedimento de busca e apreensão, disciplinado pelo Decreto-Lei no 911/1969, especialmente em seus arts. 2o, 3o e 4o, impõe ao credor fiduciário o ônus de fornecer elementos suficientes para a localização do bem, não podendo ser transferida ao Poder Judiciário a obrigação de realizar pesquisas ilimitadas, ainda que sob o argumento do princípio da cooperação previsto nos arts. 5o e 6o do CPC.
6. Não há que se falar em preclusão pro judicato, quando a superveniente extinção do processo tem por fundamento situação fática distinta daquela que deu ensejo a sentença invalidada em apelação.
7. Esgotadas diligências razoáveis e mantida a ausência de elementos idôneos para localização do bem ou conversão da demanda em execução, configura-se a impossibilidade de prosseguimento válido do feito, não sendo exigível do Judiciário realização indefinida de buscas, em observância aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo (art. 4o do CPC).
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 4o; 5o; 6o; 485, III, IV e § 1o; 927, Decreto-Lei no 911/1969: arts. 2o; 3o; 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011388, 0705817-59.2024.8.07.0012, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18/06/2025, TJDFT, Acórdão 1933801, 0712562-91.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 09/10/2024, DJe 24/10/2024.